Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Varas de Família do Distrito Federal, no bojo de ação de cumprimento de sentença de alimentos ajuizada por representante legal de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o juízo que proferiu a sentença exequenda pode declinar de ofício da competência territorial em favor do foro do domicílio do credor da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença de alimentos pode ser promovido no juízo que proferiu a decisão, no domicílio do devedor ou no domicílio do credor, conforme previsão do art. 516, II, e art. 528, § 9o, do CPC.
4. A escolha do foro cabe exclusivamente ao credor da pensão alimentícia, por meio de seu representante legal, e deve ser respeitada, salvo impugnação da parte adversa.
5. Não havendo prejuízo aos interesses da menor, deve prevalecer o foro eleito pela parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença de alimentos pode ser processado no juízo que proferiu a decisão exequenda, no foro do domicílio do devedor ou no foro do domicílio do credor, a critério do alimentando. 2. A competência territorial para execução de alimentos é relativa e concorrente, não podendo ser declinada de ofício pelo juízo. 3. A escolha do foro pelo credor vincula a competência do juízo respectivo, salvo impugnação da parte adversa”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 516, II, 528, § 9o; ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, Acórdão 1986065, 0750828-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 31/03/2025, p. 16/04/2025; Acórdão 1995851, 0701881-28.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 05/05/2025, p. 21/05/2025.